Tribunal: TJDFT
Processo: 0747776-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747776-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSALIA DE SOUSA BITTENCOURT SOARES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que nos autos de no 0708111-15.2018.8.07.0006 indeferiu a pesquisa de bens pelo RENAJUD (ID no 21110079, pág. 340). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID no 21189302, págs. 1-2). 3. Há ofício informando que houve a reconsideração da decisão recorrida (ID no 21657904). 4. Relatado, cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. No processo principal foi proferida decisão reconsiderando a anterior, a qual deferiu as diligências pleiteadas pelo agravante (proc. no 0708111-15.2018.8.07.0006, ID no 76676413), o que acarretou a perda do objeto deste recurso. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 7. Em razão da prejudicialidade, não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO